Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-32.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002994-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE MIRIAM FRANCO GONCALVES - CPF: 506.494.426-87 (RECORRENTE), FERNANDA BERNARDO DAMO - CPF: 054.432.121-92 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002994-32.2022.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):
Elaine Miriam Franco Gonçalves

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/12/2022

Ordem: 13

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – REALOCAÇÃO EM VOO COM DESTINO DIVERSO DO CONTRATADO – VIAGEM FINALIZADA PELA VIA TERRESTRE (ÔNIBUS) - ATRASO DE MAIS DE 4 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS
EM SENTENÇA EM
R$ 4.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento d
e
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais suportados pela autora, em razão de realocação em outro voo, com horário e itinerário diversos dos contratados, o que resultou em atraso de mais de 04 (quatro) horas para a chegada em seu destino final.

2.

A recorrente
defende que o atraso do voo ocorreu por problemas técnicos operacionais, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas com saída de Cuiabá em 10/12/2021, às 8h20, com destino final em Campinas/SP, com previsão de chegada às 11h25 do mesmo dia.

4.

Alega a demandante que realizou normalmente o
check-in
, despachando sua bagagem, porém, foi impedida de adentrar na aeronave
sob a justificativa de superlotação do voo.

5.

Afirma que foi reacomodada em voo oferecido por outra companhia aérea, porém, com destino diverso do inicialmente contratado, eis que desembarcou em São Paulo, tendo que completar a viagem até a cidade de Campinas/SP de ônibus, chegando com mais de 04 (quatro) horas do horário originalmente pactuado.

6.

Além disso, informa que no momento da aquisição dos bilhetes aéreos optou pela compra de poltrona localizada na área espaço azul, com mais espaço, o que também não fora observado quando da reacomodação.

7.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a realocação da consumidora em outro voo se deu por problemas técnicos operacionais, não apresenta qualquer prova a respeito dessa necessidade, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3º, do CDC) defendida pela recorrente.

8.

Ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
º, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

9.

Além disso, embora a companhia reclamada tenha reacomodado a demandante em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela consumidora, que para chegar ao seu destino final teve de completar a viagem pela via terrestre, o que resultou em atraso de mais de 04 (quatro) horas.

10.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
sendo certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º do CP.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022